Tribunal: TJMT
Processo: 1044844-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044844-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO LEAL FERREIRA - CPF: 378.284.871-34 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELAS PARTES. COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 47.891,55, determinando a extinção da execução em razão do pagamento e autorizando o levantamento do valor. O apelante sustenta excesso de execução, afirmando que o valor correto seria de R$ 38.593,07, e requer a remessa dos autos à contadoria judicial para aferição técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, diante de expressiva divergência nos cálculos apresentados pelas partes em cumprimento de sentença, configura cerceamento de defesa e impede a aferição precisa do quantum devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial determinou a conversão dos saques realizados via cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado, com incidência de juros conforme a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada saque, além da devolução simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Há significativa divergência entre os cálculos apresentados pelas partes — diferença de R$ 9.298,48 — o que, somado à complexidade técnica envolvida, justifica a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculo imparcial.

A análise perfunctória dos cálculos pelas partes, sem aferição técnica por profissional do juízo, compromete a segurança jurídica da liquidação e pode gerar enriquecimento sem causa ou inadimplemento parcial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo dúvida razoável sobre os valores apresentados, é imprescindível a remessa à contadoria judicial, sob pena de cerceamento de defesa.

A sentença anulada rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar a verificação técnica da divergência, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Havendo divergência relevante e complexidade nos cálculos apresentados em cumprimento de sentença, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para aferição técnica.

A homologação de cálculos unilaterais, sem verificação por profissional imparcial, configura cerceamento de defesa.

O juiz deve assegurar às partes a oportunidade de manifestação sobre os cálculos elaborados pela contadoria judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 371, 475-B, 525, § 5o, e 535, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0723436-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 21.08.2024,
DJe
02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1044844-43.2022.8.11.0041

BANCO SANTANDER BRASIL S/A
X
MARIA CONCEIÇÃO LEAL FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Verde, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora apelante, homologando os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 47.891,55 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), declarando extinta a execução em razão do pagamento e autorizando o levantamento do valor depositado em favor da exequente.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, para que seja reconhecido o excesso de execução apontado ou
remetidos
os autos à contadoria judicial para apuração dos valores controvertidos.

S
ustenta
o apelante
que os cálculos da requerente apresentam erro,
estando em des
acordo com o que restou deferido na decisão de primeira e segunda instância.

Argui que o valor correto
,
após a conversão,

considerando
os descontos indevidos entre 05/01/2012 e 05/12/2022,
é de R$
38.593,07
,
a
título de danos materiais
.

Afirma que os cálculos apresentados pela parte autora inflaram indevidamente o valor da condenação, gerando distorção na apuração da verba sucumbencial.

Diz
que, apesar da apresentação de impugnação fundamentada e instruída com planilha de cálculos precisa, o juízo rejeitou liminarmente a impugnação
por ele
apresentada, sem sequer remeter os autos à contadoria judicial para aferição técnica.

Defende
que a remessa dos autos à contadoria seria medida de rigor, sobretudo diante da complexidade dos cálculos apresentados por ambas as partes,
a fim de
assegurar a correta liquidação do julgado e evitar enriquecimento indevido.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, verifica-se que a controvérsia decorre de título judicial exequendo resultante de acordo que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, determinou a conversão da modalidade dos saques realizados no contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada saque. Determinou-se, ainda, que, apurada a existência de valores pagos a maior, o banco deveria proceder à devolução na forma simples, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculos no valor de R$ 47.891,55 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).

O executado, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, sustentando que o valor exato a ser exigido seria de R$ 38.593,07 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sete centavos), discordando, portanto, do montante excedente de R$ 9.298,48 (nove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) apresentado pela exequente.

A exequente manifestou-se contrariamente aos cálculos apresentados pelo executado, defendendo a correção do valor por ela executado.

O magistrado de primeiro grau, analisando os cálculos anexados, entendeu que estes atendiam integralmente aos critérios fixados no acórdão, aplicando corretamente a taxa média de mercado, o índice INPC para correção monetária e os juros moratórios legais desde a citação, rejeitando, assim, a impugnação ao cumprimento de sentença.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de excesso de execução no cumprimento de sentença, em que o apelante sustenta que o valor correto a ser executado seria de R$ 38.593,07 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sete centavos), e não R$ 47.891,55 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), como homologado pelo juízo de primeiro grau.

Inicialmente, cumpre destacar que
a sentença e acórdão transitados em julgado (id 190499685),
título judicial exequendo
,
determinou a conversão da modalidade dos saques
realizados no contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época de cada saque, bem como a devolução, na forma simples, dos valores pagos a maior, com correção monetária pelo INPC desde cada pagamento indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ao analisar os autos, verifico que o apelante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença acompanhada de planilha de cálculos detalhada, demonstrando a metodologia utilizada para a conversão do contrato e apuração dos valores pagos a maior, chegando ao montante de R$ 38.593,07 (trinta e oito mil, quinhentos e noventa e três reais e sete centavos).

Por outro lado, a apelada apresentou cálculos no valor de R$ 47.891,55 (quarenta e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), os quais foram homologados pelo juízo de primeiro grau, que entendeu que estes atendiam integralmente aos critérios fixados no acórdão.

Ocorre que, diante da significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes, que alcança a quantia de R$ 9.298,48 (nove mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), e considerando a complexidade dos cálculos envolvidos, que demandam a aplicação de taxas variáveis de juros conforme a média de mercado à época de cada saque, bem como a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre os valores pagos a maior, entendo que a mera análise perfunctória dos cálculos não se mostra suficiente para a aferição precisa do quantum devido.

Em casos como o presente, em que há expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e complexidade na apuração dos valores, a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de cálculos por profissional técnico imparcial revela-se medida necessária para assegurar a correta liquidação do julgado, evitando tanto o enriquecimento sem causa da parte exequente quanto o inadimplemento parcial da obrigação pelo executado.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, havendo dúvida razoável acerca dos cálculos apresentados pelas partes, deve o juiz determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que seja elaborado laudo técnico imparcial que possa subsidiar adequadamente a decisão judicial.

No caso em apreço, o juízo de primeiro grau rejeitou liminarmente a impugnação apresentada pelo apelante, sem determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, o
que, a meu ver, configura cerceamento de defesa, uma vez que impediu a adequada aferição técnica dos valores controvertidos.

Ressalto que não se trata de mera discordância quanto aos critérios utilizados para a elaboração dos cálculos, mas sim de significativa divergência quanto ao
resultado final
, o que justifica a intervenção técnica da contadoria judicial para dirimir a controvérsia.

Ademais, considerando que o título judicial determinou a conversão da modalidade contratual e a devolução dos valores pagos a maior, com aplicação de índices específicos de correção monetária e juros, a complexidade dos cálculos envolvidos demanda análise técnica especializada, não sendo razoável a homologação dos cálculos apresentados por uma das partes sem a devida verificação por profissional imparcial.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA DE
CÁLCULOS.
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA FEITURA DOS CÁLCULOS DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. PERTINÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1.
Conforme jurisprudência do colendo STJ, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido até mesmo de ofício, visando adequar o "quantum
debeatur
" aos estritos termos do título judicial em execução, sob pena de transformar fatos não verdadeiros em reais. 2. Na hipótese, diante da divergência entre os cálculos ofertados por ambas as partes litigantes, a remessa dos autos à d. Contadoria Judicial é medida que se impõe, visando seja apurada, de forma discriminada e pormenorizada, a conformidade dos cálculos nos estritos termos do título judicial
exequendo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07234363820248070000 1909995, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 21/08/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para anular a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença
e extinguiu o feito
, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja determinada a remessa à contadoria judicial, a fim de que sejam elaborados cálculos técnicos que
observem os parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, assegurando-se às partes o direito de manifestação sobre o
cálculo
a ser apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025